Tribunal: TJMT
Processo: 1009193-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009193-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR
PACIENTE: JAILSON DOMINGUES SAO BERNARDO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JAILSON DOMINGUES SÃO BERNARDO, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de receptação – art. 180 do CP.
O impetrante sustenta que: 1) a autoridade policial arbitrou fiança em favor do paciente, “estipulada em 5 (cinco) salários mínimos, sendo que não houve qualquer decisão judicial cassando o benefício da fiança”; 2) a prisão preventiva foi decretada de ofício pela autoridade coatora, contrariando o teor do art. 311 do CPP; 3) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 4) “a autoridade apontada como coatora não expôs absolutamente qualquer fundamento fático e jurídico para afastar as medidas cautelares alternativas”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se dos autos que, no dia 21.4.2020, a equipe do GEFRON e DERFON, em patrulhamento na MT-265, durante operação Hórus, realizou a abordagem ao veículo do conduzido pelo paciente, oportunidade em que constatou que o automóvel era proveniente de furto da cidade de Pontes e Lacerda/MT, bem como estava sendo levado para ser vendido na Bolívia.
Na delegacia, os agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente noticiaram que:
“(...) que durante a operação Hórus, em continuidade à força tarefa do GEFRON e DEFRON no combate ao transporte de veículos roubados e furtados, durante o patrulhamento na MT-265, esta equipe GEFRON realizou a abordagem a um veículo F-350, placa IJO-5809, onde de imediato o condutor Joilson Domingues São Bernardo informou que o veículo seria produto de furto na cidade de Pontes e Lacerda/MT e que se amigo “Fabinho” teria o referido veículo ate a cidade de Porto Esperidião para que o suspeito Jailson levasse até o país vizinho, a Bolívia; (...) a vítima registrou o boletim de ocorrência no 2020.99486 a cerca dos fatos; que foi feita a checagem do suspeito Jailson, via base GEFRON, onde constatou que o mesmo possui antecedentes criminais, art. 33 e art. 35 da Lei 13.343/2006 (tráfico e associação ao tráfico) (...).”
Inobstante a irresignação da defesa, a fiança arbitrada pelo delegado – e não adimplida pelo agente – não vincula o magistrado singular, o qual, em atenção aos requisitos do art. 312 do CPP, pode converter o flagrante em custódia preventiva.
Desse modo, a necessidade de medida constritiva deve ser analisada frente ao novo título judicial a embasá-la.
Em situações semelhantes, o STJ e o TJMG decidiram:
“Ao homologar a prisão em flagrante, o Juízo de primeiro grau cassou a fiança concedida pela Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva com fundamento na garantida da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva. (...). Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 504.735/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)
“Levando-se em consideração a superveniência da prisão preventiva do Paciente, torna-se prejudicada a fiança arbitrada pela Autoridade Policial.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.015685-3/000, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 06/04/2018)
“HABEAS CORPUS - POSSE DE ARMA - FIANÇA ARBITRADA POR AUTORIDADE POLICIAL - DECISÃO JUDICIAL CONVERSÃO EM PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO PREVENTIVA LEGAL - REVOGAR A LIMINAR E EXPEDIR MANDADO DE PRISÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Cabível a manutenção da prisão preventiva decretada quando devidamente fundamentada. Ausente comprovação do pagamento da fiança e presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.” (TJMG - Habeas Corpus 1.0000.19.137804-1/000, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD Convocado) , 6a CÂMARA CRIMINAL, 18/12/2019)
Noutro giro, o magistrado singular converteu o flagrante em preventiva, nos seguintes termos:
“(...) Nesse ponto, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, termo de apreensão, nas declarações dos policiais que efetuaram a prisão, bem como no depoimento do próprio flagrado.
Depreende-se do Boletim de Ocorrência que durante operação hórus, em patrulhamento na MT-265, a equipe do DERFON e GEFRON realizou abordagem ao veículo do suspeito, sendo que de imediato o flagrado informou que o veículo seria produto de furto na cidade de Pontes e Lacerda/MT, e que seu amigo teria trazido o referido bem para que o suspeito o levasse para Bolívia para vender. Em seguida, fora confirmado com o verdadeiro dono do carro acerca do furto, sendo assim o flagrado conduzido para Delegacia. Assim, o “fumus comissi delicti” mostra-se evidenciado. (...)
Imperioso frisar que a ação criminosa ora imputada ao acusado, ou seja, o crime de receptação é de extrema gravidade, gerando impactos imensuráveis à sociedade, porquanto, no caso específico, o flagrado confesse que um parceiro foi o responsável pelo furto do veículo na cidade de Pontes e Lacerda/MT, sendo-lhe repassado o veículo para que o vendesse na Bolívia, demonstrando todo o planejamento, frieza, e total descaso com a sociedade (...).
A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta, sendo incabível a aplicação das medidas cautelares diversas da segregação, dispostas no art. 319, CPP. (...).
In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, vez que conforme consta dos relatórios retirados pela polícia e confirmado pelo próprio flagrado, extrai -se que o flagrado já fora preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo inclusive condenado na cidade de Cáceres/MT.
Ademais, não há que falar em eventual desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada à paciente, porquanto prenúncio que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).
Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o flagrado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes.
(...)
Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de JAILSON DOMINGUES SÃO BERNARDO, devidamente qualificado nos autos de inquérito, em prisão preventiva.”
Sabe-se que a reiteração delitiva, somada à gravidade concreta da conduta, justifica a manutenção da custódia provisória do agente.
Em situação semelhada, o STJ decidiu:
“No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, (...) cometimento de ilícitos de receptação especializada no envio de carros com origem ilegal para a Bolívia", circunstância apta a ensejar a custódia cautelar em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Ademais, deve ser considerado o fato de ser o paciente contumaz na prática delitiva, uma vez que ostenta antecedentes criminais, circunstância apta a ensejar a custódia cautelar em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (...) Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 541.504/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)
Não obstante, quanto à conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva (arts. 310 e 311 do CPP, com redação dada pela Lei no 13.964, de 2019), mostra-se necessária a audição do juiz da causa para confirmar se houve, ou não, manifestação prévia ou posterior do órgão ministerial.
Isso porque a falta de prévio requerimento do Ministério Púbico pode ser suprida com a sua posterior manifestação pela necessidade de manutenção da custódia preventiva do agente.
Nesse sentido, o TJMG assim decidiu:
“A falta de prévia manifestação do Ministério Púbico pode ser suprida com a sua posterior manifestação, expressa ou tácita, pela necessidade da imposição da prisão preventiva.” (Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.068770-7/000, Relator: Des. Flávio Leite, 1a CÂMARA CRIMINAL, 11/07/2019)
Por efeito, impõe-se aguardar as informações da autoridade apontada como coatora.
Com essas considerações, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar, sem prejuízo de reavaliação após as informações judiciais.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo de origem, que deverá informar, principalmente, se houve manifestação do órgão ministerial quanto à necessidade da custódia preventiva do paciente, no prazo de 72 horas.
Após, conclusos para reanálise do pedido liminar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.